Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-31.2021.8.11.0009
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000809-31.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE IMPOSIÇÃO DE MULTA E PRAZ PARA INTERPOR RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos pela SKY Serviços de Banda Larga Ltda., extinguindo a execução fiscal baseada na CDA nº 1/2015, originada de multa administrativa no valor de R$ 8.000,00 aplicada pelo PROCON municipal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 1/2015 e a regularidade do processo administrativo sancionador que lhe deu origem, especificamente quanto à suficiência da notificação expedida à empresa recorrida acerca da decisão que lhe impôs penalidade administrativa.

III. Razões de decidir

3.
A notificação expedida pelo PROCON municipal, em 08/10/2014, apenas informou à empresa sobre a inclusão de seus dados no Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas, sem qualquer menção à imposição da multa administrativa de R$ 8.000,00 ou à possibilidade de interposição de recurso administrativo.

4.
A ausência de notificação adequada sobre a imposição da sanção pecuniária configura cerceamento de defesa e violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que consagra os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando nulos os atos administrativos subsequentes, incluindo a inscrição em dívida ativa.

5.
A jurisprudência pacífica reconhece a nulidade de atos administrativos sancionatórios quando ausente a regular notificação da parte interessada, afastando a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da certidão de dívida ativa.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
"É nula a Certidão de Dívida Ativa originada de processo administrativo sancionador em que a notificação dirigida ao administrado não contenha informação clara sobre a penalidade aplicada e a possibilidade de interposição de recurso, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10007827120188110003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/07/2021; TJ-MG - AI 25106281720238130000, Rel. Des. Maria Inês Souza, 2ª Câmara Cível, j. 30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que julgou procedente os
embargos à execução fiscal
opostos por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
., extinguindo a execução fiscal movida com base na CDA n.º 1/2015, sob o fundamento de nulidade ocorrida no processo administrativo n. 0114- 000.027-2.

O apelante sustenta que a recorrida SKY, foi devidamente notificada para apresentar defesa escrita no referido processo administrativo, em 21 de agosto de 2014, conforme demonstram a notificação e o Aviso de Recebimento (AR) anexado no id. 53770103, assinados e carimbados pela representante legal da empresa.

Alega que o processo administrativo nº 0114-000.027-2 observou o devido processo legal, assegurando à apelada amplo direito de defesa e contraditório. Aduz, ainda, que não compete ao Poder Judiciário reexaminar ou modificar o mérito da decisão administrativa.

Diante disso, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e reconhecer a validade da notificação realizada no processo administrativo que deu origem à execução fiscal, mantendo-se a inscrição do débito na dívida ativa e a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa.

Contrarrazões foram apresentadas no id. 274836862, pleiteando o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que julgou procedente os
embargos à execução fiscal
opostos por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
., para reconhecer a irregularidade da notificação expedida no processo administrativo n.º 0114-000.027-2, em 08/10/2014, referente à decisão administrativa então proferida (id. 53770108 – folhas 26), e, consequentemente, declarar a nulidade dos atos praticados a partir daquela notificação, incluindo a inscrição do débito em dívida ativa.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 1/2015 e à regularidade do processo administrativo sancionador que lhe eu origem.

Da nulidade do processo administrativo sancionador e da CDA

Conforme se extrai dos autos, a penalidade imposta à empresa SKY pelo PROCON do Município de Colíder decorreu de reclamação formulada por consumidor, resultando na aplicação de multa administrativa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), posteriormente inscrita em dívida ativa e objeto da execução fiscal representada pela Certidão de Dívida Ativa n.º 1/2015.

A executada opôs embargos à execução com o objetivo de anular as decisões administrativas proferidas no processo administrativo n.º 0114-000.027-2, bem como a multa nele imposta, pleiteando a desconstituição do título que fundamenta a execução fiscal ajuizada sob o n.º 0002408-95.2016.8.11.0009. Alegou, para tanto, que
“
não houve qualquer notificação à SKY acerca da aplicação da sanção, o que inviabilizou a interposição do competente recurso administrativo por parte da recorrida.”

A sentença recorrida reconheceu a irregularidade da notificação dirigida à empresa SKY no âmbito do processo administrativo n.º 0114-000.027-2, expedida em 08/10/2014, relativa à decisão administrativa então proferida (id. 53770108 – folha 26), e, por conseguinte, declarou a nulidade dos atos praticados a partir dessa notificação, incluindo a inscrição do débito em dívida ativa.

Razão pela qual o Município de Colíder interpôs o presente recurso de apelação.

Verifica-se nos autos que, no processo administrativo n.º 0114-000.019-7, foi proferida, em 08 de outubro de 2014, decisão que aplicou multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à empresa SKY.

Todavia, conforme se depreende do conteúdo da notificação expedida, consta apenas a informação quanto à inclusão dos dados da empresa no Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas,
sem qualquer menção à imposição da multa ou de outra sanção administrativa, tampouco lhe foi conferido prazo para eventual interposição de recurso administrativo.

Ressalte-se que não se trata de ausência de recebimento da notificação, uma vez que a representante legal da empresa apelada, Sra. Luciane Carvalho, recebeu, em 15 de outubro de 2014, a referida notificação (Id. 53770108 – pág. 27 – autos de origem).

Entretanto, constata-se que o PROCON municipal emitiu notificação inadequada à recorrida SKY, tendo em vista que informou, apenas, acerca da inclusão de seus dados no Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas, mantido por aquele órgão,
sem qualquer menção à imposição da multa administrativa ou à possibilidade de interposição de recurso.

Tal falha, por si só, configura cerceamento de defesa e violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o qual consagra os princípios do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a nulidade de atos administrativos sancionatórios quando ausente a regular notificação da parte interessada, conforme exemplificado a seguir:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - APELO DESPROVIDO
. 1. Não observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, constatada a existência de vícios, deve ser anulado o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao
Código de Defesa do Consumidor
(
CDC
).
2. Deve ser reconhecida a nulidade do crédito quando no processo administrativo não for respeitado o contraditório e a ampla defesa, em inobservância ou o devido processo legal. 3. Apelo desprovido.”
(TJ-MT
10007827120188110003
MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA PARA APRESENTAR DEFESA PRÉVIA
- CERCEAMENTO DE DEFESA - DEMONSTRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA AFASTADA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria alegada é conhecível de ofício, e não haja necessidade de instrução probatória (Súmula 393 do STJ).
2. Demonstrada a ausência de notificação válida para apresentação de defesa no processo administrativo em relação ao lançamento, de ofício, do tributo, deve ser afastada a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da certidão de dívida ativa. 3. Recurso provido.”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25106281720238130000 1 .0000.23.251061-0/001, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2024) (destaquei)

Portanto, a ausência de notificação válida no processo administrativo torna nulo o lançamento, por violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal, impondo-se a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, por consequência, a extinção da execução fiscal, razão pela qual a sentença merece ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se, em sua integralidade, a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal, com a consequente extinção da execução fundada na Certidão de Dívida Ativa n.º 1/2015,
majorando os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025